Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO SELETIVO. CONSELHEIRO TUTELAR. DOCUMENTOS. ATA DA ASSOCIAÇÃO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática de ID 49566351, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Em sede de juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. Em suas razões recursais, sustenta que o recorrente foi aprovado na prova objetiva do processo seletivo de Conselheiro Tutelar, sendo convocado para apresentar a documentação. Apresentou declaração de experiência de, no mínimo, 3 (três) anos, devidamente assinada pelo Presidente da Associação dos Moradores do Setor QNQ e QNR de Ceilândia. Porém, não foi apresentada ata da associação, como determinava o edital, sendo desclassificado no concurso público. Alega que apresentou devidamente declaração de experiência, com registro em cartório, comprovando a autenticidade do documento. Aponta decisão proferida nos autos no 0708250-91.2019.8.07.0018, mediante a qual considerou desarrazoada e desproporcional a exigência de firma reconhecida e de ata da associação.

4. Em contrarrazões, o agravado Distrito Federal pondera que a decisão seja mantida, uma vez que ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC.5.

5. O edital estabelece as regras do concurso, de modo que o desatendimento à exigência de documento importa na eliminação do candidato.

6. Verifica-se que o candidato foi desclassificado com base no descumprimento do requisito constante do 12.1, item 7, da tabela do Edital por não apresentar a Ata da atual Diretoria da Associação de Moradores para a qual prestou serviços voluntários, fato confirmado pelo próprio recorrente.

7. A realização de certame anterior ao acesso ao cargo de Conselheiro Tutelar objetiva concretizar os princípios da igualdade, da moralidade administrativa e da competição. Os critérios objetivos definidos no edital valem para todos os interessados, vinculando os candidatos e a Administração Pública.

8. Afastar a exigência de documento expressamente previsto no edital de processo seletivo para Conselheiro Tutelar fere os princípios indicados, criando favorecimento em relação àqueles que não cumpriram as normas editalícias. Nesse sentido: “As exigências para prosseguimento no certame constam do edital do concurso público, inclusive quanto aos documentos comprobatórios para o exercício da função de conselheiro tutelar, bem como a forma de envio pelos candidatos, o que era de conhecimento e foi imposto a todos os participantes, em atenção ao princípio da isonomia”. (Acórdão 1209621, 07036427020198079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019).

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.